Tribunal: CARF
Processo: 11128.730388/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRASNPORTADA NO PRAZO E FORMA ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa, consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.730388/2013-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.737 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO
SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRASNPORTADA NO PRAZO E FORMA
ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo
estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela
mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa,
consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no
02/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar apresentada e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.730388/2013-80
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730388/2013-80

Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Assim está descrita a infração pela autoridade fiscal :
O Agente de Carga EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA, CNPJ
3.130.665/0002-99, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE 150805188725628 a destempo às 10h46min
do dia 07/10/2008, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado
(HBL) CE 150805188873570.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no Container SUDU5763719, pelo Navio M/V HS CHOPIN, em
sua viagem 141S, no dia 07/10/2008, com atracação registrada às 05h32min. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação
para a carga são Escala 08000222882, Manifesto Eletrônico 1508501851367,
Conhecimento Eletrônico Master MBL 150805184361427, Conhecimento
Eletrônico Sub-Master MHBL 150805188685146, Conhecimento Eletrônico Sub-
Master MHBL 150805188725628 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL
150805188873570.
(...)
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o
registro da conclusão da desconsolidação para o Conhecimento Eletrônico - CE
Sub-Master 150805188725628, ocorrida somente às 10h46min do dia 07/10/2008,
com a inclusão do Conhecimento Agregado - CE 150805188873570, cuja
informação fora de prazo deu origem à presente autuação, verifica-se que figura
como agente de carga transportador/representante do NVOCC embarcador, a
empresa EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA, CNPJ 03.130.665/0002-99.
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/SÃO PAULO, pelo Acórdão no 16-94.948,considerou improcedente e manteve o crédito
tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) Impossibilidade de prestação de informações pela Requerente.

b) Da Ausência de Motivação Adequada. Nulidade da decisão de primeira
instância. Carência de fundamentação - também o Acórdão DRJ é nulo, por falta
de motivação, pois feriu os artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, porque o Acórdão
não enfrentou todas as argumentações apresentadas pela ora Recorrente em sua
impugnação.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730388/2013-80

c) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição
da multa. Cita a Solução de Consulta Cosit n°32 de 06/12/13. Cita o art. 102 do
Decreto-lei n° 37/66 com as alterações da Lei n° 12.350/10. Alega a aplicação
retroativa da norma nos termos do art. 106, I e II, “a” do CTN. Cita jurisprudência
administrativa e judicial sobre o tema. Afirma que inexiste procedimento
fiscalizatório anterior à prestação da informação. Alega a inaplicabilidade do art.
683, §3° do RA. Afirma que um decreto regulatório não pode alterar o significado
e abrangência de uma lei complementar como o CTN. Afirma que o art. 683, §3°
do RA aplica-se ao transportador, sendo a impugnante agente de carga. Cita o art.
31, §2° do RA.

d) Da violação ao princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei 9784/99,
pois é certo que a Recorrente não causou prejuízo ao controle aduaneiro, pois as
informações já haviam sido prestadas antes da lavratura do respectivo Auto de
infração.

e) Inobservância do período de anterioridade – Infrações anteriores à 01/04/2009 –
Período de adaptação do Siscomex Carga, pois por força da alteração promovida
no artigo 50 da IN RFB no 800/2007, pela IN RFB no 899/2008, o prazo estipulado
no artigo 22 da IN RFB n° 800/2007, invocado pela fiscalização, não pode ser
obrigatório antes de 1° de Abril de 2009.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele tomo
conhecimento.
DAS PRELIMINARES
- NULIDADE DO ACÓRDÃO DRJ.

Alega a Recorrente que o Acórdão DRJ é nulo, por falta de motivação, pois feriu os
artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, porque o Acórdão não enfrentou todas as argumentações
apresentadas pela ora Recorrente em sua impugnação.

Sem razão a recorrente.

O Acórdão não apresenta nulidade, pois abarcou as alegações apresentadas pela ora
Recorrente em sua impugnação, ademais o julgador não precisa enfrentar todos os argumentos
apresentados quando já analisou aqueles que lhe garantam a convicção.

Citamos o seguinte julgado :
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730388/2013-80

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Ademais, as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão elencadas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, as quais também não ocorreram nos presentes autos.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
- INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DADO INFORMADO
ANTERIORMENTE NÃO CONFIGURA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO
IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No 37/66.

Analisando os documentos acostados aos presentes autos, verificamos ás e-fls. 24,
que houve pedido de retificação para o CE MASTER 150805184361427 :
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730388/2013-80

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730388/2013-80

Portanto, ocorreu a retificação do CE já informado anteriormente no SICOMEX.
Por sua clareza e precisão, adotamos, com a devida vênia, os dizeres do Acórdão de
no 3301-010.676 , desta 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, exarado no
processo administrativo de no 11968.000686/2009-73, de relatoria da I. Conselheira Liziane
Angelotti Meira, por se aplicar in totum ao caso litigado nestes autos :
“O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é
aplicada com o não cumprimento da obrigação, e não com o seu
cumprimento incorreto, mesmo que ocorra prejuízo ao controle aduaneiro
em ambos os casos, conforme abaixo (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...) IV - de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) (...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Para solucionar controvérsias e a fim de uniformizar os procedimentos
atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de Tributação emitiu a
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, cuja ementa
assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
A SCI acima esclareceu que as alterações ou retificações de informações já
prestadas pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora
do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa,
estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do DecretoLei no 37, de 1966, com
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”, do
DecretoLei no 37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito
passivo (deixar de prestar informações sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute), não comportando a
hipótese dos presentes autos (retificação de CE), de modo a considerá-la
como infração.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.737 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730388/2013-80

Ademais, o procedimento de retificação tratado nos presentes autos respeitou
o artigo 27-A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser confundido com a
determinação regulamentar, de ter deixado de prestar informações; esta sim,
ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação [...] II – de CE, a alteração, exclusão ou
desassociação de CE, bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus
itens após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência. Portanto, deve ser aplicada a
SCI Cosit no 02, de 2016, à presente situação. Dessa forma, com base no
entendimento exarado pela RFB na SCI Cosit no 02, de 2016, aplicável ao
caso dos autos (retificação intempestiva de informações já prestadas), deve ser
cancelada a autuação.

Portanto, tendo ocorrido a retificação dos CE objeto da autuação, deve ser cancelada
a penalidade.

Conclusão
Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar
apresentada e, no mérito, dar-lhe provimento para exonerar o crédito tributário constituído, com
fundamento na SCI COSIT no 2/2016.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital